Tribunal: CARF
Processo: 15746.727120/2022-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727120/2022-25
RESOLUÇÃO
3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da redatora designada.
Vencidos os Conselheiros Rafael Luiz Bueno da Cunha (Relator) e Wagner Mota Momesso de
Oliveira, que votaram por indeferir a conversão do julgamento em diligência. O Relator havia
votado por conhecer, em parte, do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e indeferir o pedido de diligência. Designada para
redigir o voto vencedor da resolução a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Autos de Infração (fls. 478-493) lavrados para exigência da Contribuição
para o PIS e da COFINS, bem como dos respectivos encargos de multa e juros, relativamente ao
período de 01/01/2018 a 31/12/2018, em virtude da constatação de créditos apurados na
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições e de ajustes de acréscimo
lançados na EFD-Contribuições não justificados.
A autuada apresentou impugnação (fls. 818-858), em que, em brevíssima síntese,
argumenta que:
i. O auto de infração é nulo em decorrência de vicio formal quando da apuração
da base de cálculo do fato gerador e multa abusiva;
ii. O auto de infração está repleto de vícios, (i) falta de segregação, dentro de
cada nota-fiscal, do item/mercadoria objeto de glosa, e (ii) a glosa do crédito
considerando a data de emissão da nota fiscal e não a data de entrada da
mercadoria no estoque da empresa;
iii. Ofereceu à tributação, pela saída por venda, os mesmos produtos isentos e
sujeitos à alíquota zero que foram objeto de glosa por parte da fiscalização.
Como as referidas mercadorias foram tributadas pelo PIS e COFINS na saída, o
resultado foi o pagamento indevido e a maior das contribuições, sem prejuízo
algum para o fisco;
iv. Houve um equívoco de informação na EFD-Contribuições do período de 2018,
tanto nos créditos quanto nos débitos de PIS e COFINS, não havendo adoção
de medida que intencionava a não tributação do PIS e da COFINS
v. A fiscalização pautou-se no valor cheio da Nota Fiscal de compras (entrada),
sem averiguar/segregar quais itens/produtos, dentro de cada Nota Fiscal, são
efetivamente tributados alíquota zero ou isento, o que ressalta ser
inadmissível. Houve ofensa ao princípio da estrita legalidade e da tipicidade.
A 6a Turma da DRJ08, por meio do Acórdão no 108-040.003 (fls. 7483-7498),
considerou a impugnação improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em
23/10/2023.
Irresignada, em 21/11/2023, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 7513-7550, em
que repisa os argumentos trazidos em sua impugnação e, em síntese:
1. Suscita, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração, com os seguintes
fundamentos:
a. entende que a apuração do crédito tributário foi feita por
amostragem e com base apenas no CST informado na nota fiscal,
sem consideração da classificação fiscal da mercadoria, incorrendo
em vício formal;
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
3
b. entende que a multa aplicada tem caráter confiscatório e deveria ter
observado o limite de 20% previsto no art. 61, §§1o e 2o, da Lei no
9.430/1996;
2. Requer a reapuração das contribuições para o ano calendário 2018, pois
argumenta que a fiscalização não analisou o fato gerador das contribuições,
tendo sob perspectiva apenas os créditos apurados, sem considerar os débitos,
o que afronta, em seu entender, a não cumulatividade e o princípio da verdade
material;
3. Defende que há direito a creditamento nas aquisições glosadas, pois, apesar de
não estarem sujeitas ao pagamento das contribuições, foram tributadas na
saída;
4. Sustenta que há direito a crédito na aquisição de bens destinados à venda
sujeitos à incidência monofásica das contribuições, fundamentando no art. 17
da Lei no 11.033/2004;
5. Requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
lançadora analise a reapuração das contribuições.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2. Preliminares
Admitido o recurso, passemos à análise das preliminares de mérito suscitadas pela
recorrente.
2.1. Nulidade dos lançamentos
2.1.1. Apuração do crédito tributário e utilização do CST como critério de
identificação das mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições
A recorrente alega que o crédito tributário exigido por meio dos autos de infração
objeto destes autos foi apurado por meio de amostragem, razão pela qual tais lançamentos
padeceriam de vício formal que os macularia de nulidade. Afirma que o fundamento de seu
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
4
pedido reside nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1976 e no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Além disso, segundo a recorrente, o fato de a fiscalização ter utilizado os Códigos de
Situação Tributária (CST) consignados nas notas fiscais como critério para glosar os créditos
referentes à aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições macularia a autuação,
já que, em seu entendimento, o procedimento deveria ter sido feito pela avaliação caso a caso do
“real enquadramento tributário”. Afirma ainda que a fiscalização teria se pautado pelo “valor
cheio da Nota Fiscal de compras (entrada), sem averiguar/segregar quais itens/produtos, dentro
de cada Nota Fiscal, são efetivamente tributados alíquota zero ou isento, o que ressalta ser
inadmissível”.
Além disso, elenca em seu recurso 15 das notas fiscais glosadas pela fiscalização em
que a mercadoria estaria sujeita ao pagamento das contribuições, mas nas quais o fornecedor, por
erro, teria informado o CST 06 ou o CST 07 e não teria feito os destaques da contribuição para o
PIS e da COFINS.
Não tem razão a recorrente. Vejamos.
Em relação à alegação de que o crédito tributário teria sido apurado por
amostragem, cumpre destacar que os Anexos I e II ao TVF (fls. 240-477) discriminam todas as
notas fiscais incluídas na autuação, com as informações de data de emissão, número da Nota
Fiscal, CNPJ do emitente, CST utilizado e o respectivo valor. Dessa forma, descabida a alegação de
que teria havido amostragem na apuração.
Além disso, a metodologia empregada na auditoria está descrita de maneira clara
no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 230-239). No que diz respeito à parcela do crédito
tributário decorrente de glosa de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições, a fiscalização analisou as Notas Fiscais informadas na EFD-Contribuições relativas
aos meses de 2018 transmitidas pela recorrente e identificou a apropriação de créditos em relação
à aquisição de bens para revenda tributados à alíquota zero e isentos. O critério para que fossem
identificadas as mercadorias adquiridas sob alíquota zero ou com isenção também está claro: o
Código da Situação Tributária (CST) constante do documento fiscal. Oportuno transcrever trecho
do TVF que trata sobre isso.
Após a análise das Notas Fiscais NF-e obtidas através da plataforma SPED NF-e dos
lançamentos das mesmas nas EFD-Contribuições apresentadas pelo contribuinte,
identificamos a escrituração de créditos na aquisição de bens tributados à
alíquota 0% e isentos, que pela legislação vigente, não poderiam compor a base
de créditos do PIS e da Cofins.
A PAMA descontou créditos incidentes sobre o valor de aquisição para revenda de
mercadorias tributadas à alíquota zero (CST 06 – Tributado à alíquota zero) e
isentas (CST 07 – Isentas) para as contribuições do PIS e da Cofins.
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
5
No entanto, conforme disposto nos art. 3o, § 2o, "II" das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, não são admitidos créditos na aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição. Os referidos créditos foram glosados
e as Notas Fiscais correspondentes a estas operações estão relacionadas no Anexo
01 (CST 06 – Tributado à alíquota zero) e Anexo II (CST 07 – Isentas) deste termo.
Sobre o critério adotado, a recorrente afirma que ele “tem falhas pois condensa o
agrupamento de mercadorias por notas fiscais, sem considerar o código da NCM – Nomenclatura
Comum do Mercosul”. Nesse ponto, necessário esclarecer que, dentro da Nota Fiscal, o CST é
especificado por item da nota fiscal, ou seja, para cada produto ou serviço discriminado na nota
fiscal será atribuído um CST, assim como um código NCM. Incabível falar, portanto, que a
utilização do CST ocasionaria uma condensação de mercadorias.
O Manual de Orientação ao Contribuinte, que tem por objetivo “a definição das
especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os sistemas das Secretarias
de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e”, estabelece o leiaute do documento fiscal eletrônico, e, especificamente em
relação ao que nos interessa, define a seguinte estrutura hierárquica na Nota Fiscal Eletrônica:
ID
Campo
Pai
Q06
CST PIS
Q04
Q04
PIS NÃO TRIBUTADO
Q01
Q01
PIS
M01
M01
Tributos incidentes no produto ou serviço
H01
H01
Detalhamento de produtos ou serviços
A01
Em síntese, o critério utilizado pela fiscalização - qual seja, selecionar as
mercadorias com CST 06 ou 07 para a Contribuição para o PIS e para a COFINS - é eficaz para o
objetivo de identificar o regime tributário aplicado e de segregar mercadorias sujeitas e não
sujeitas ao pagamento das contribuições, mesmo que insertas em uma mesma nota fiscal.
Disso não decorre qualquer ofensa ao art. 10, em especial incisos III e IV, do Decreto
no 70.235/1976, apontado pela recorrente como fundamento de seu pedido de nulidade. Como já
esclarecido, o TVF contém a descrição dos fatos de forma clara, a fundamentação legal da
autuação e a penalidade respectiva, de maneira a permitir que a recorrente compreenda os fatos
que lhe são imputados e deles se defenda, como vem fazendo nestes autos desde a impugnação.
O art. 11 do mesmo Decreto, por sua vez, trata de notificação de lançamento, que não é o caso
dos autos, não sendo, portanto, aplicável. Ainda assim, vale mencionar que o valor do crédito
tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação constaram do auto de infração.
Por fim, com relação às 15 das notas fiscais glosadas pela fiscalização em que a
mercadoria estaria sujeita ao pagamento das contribuições, mas nas quais o fornecedor, por erro,
teria informado o CST 06 ou o CST 07 e não teria feito os destaques da contribuição para o PIS e da
COFINS, trata-se de alegação que não implica em nulidade, mas que deve ser enfrentada quando
da apreciação do mérito.
Ante o exposto, afasto as preliminares de nulidade.
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
6
2.1.2. Percentual da multa de ofício
A recorrente também requer a nulidade do auto de infração sob o argumento de
que a multa de ofício aplicada em percentual de 75% teria caráter confiscatório, devendo, em seu
entendimento, ser limitada a 20%, nos termos do art. 61, §§1o e 2o, da Lei no 9.430/1996. Utiliza
também como espeque da pretensão a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE no 582.461/SP, com repercussão geral reconhecida.
É oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação de ofensa a
princípios constitucionais, a exemplo do princípio do não confisco, com vistas a afastar a aplicação
de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso implicaria apreciação da
constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A apreciação do fundamento da recorrente foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, que não dispõem de competência legal para examinar
hipóteses de violação a preceitos constitucionais pelas normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das
normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário, de maneira que é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa. Dessa forma, entendo que o argumento de ofensa a princípio
constitucional não deve ser conhecido.
Além disso, a recorrente invocou o art. 61, §§1o e 2o, da Lei no 9.430/1996 para
defender a limitação da multa aplicada ao percentual de 20%.
Também nesse ponto não tem razão a recorrente.
A sanção aplicada por meios dos autos de infração objeto destes autos é a multa de
ofício, aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Já a multa objeto do art. 61 da Lei no 9.430/1996 e do julgado mencionado pela
recorrente é a multa de mora, devida em função do descumprimento da legislação tributária em
relação ao prazo de pagamento do tributo.
Trata-se de multas de naturezas distintas, que têm aspectos materiais distintos e
gravosidades também distintas, sendo descabida a pretensão da recorrente de aplicar à multa de
ofício o limite legal previsto para a multa de mora sob o argumento de que se trata de multa
confiscatória.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada.
2.2. Fiscalização das contribuições não cumulativas e análise do fato gerador –
conversão do julgamento em diligência
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
7
A recorrente contesta os lançamentos afirmando que, do modo como realizada, a
autuação fiscal foi efetuada sem realizar verdadeira apuração dos tributos. Em seu entendimento,
a fiscalização, ao ter por escopos os créditos apurados por ela, sem considerar as receitas do
período, deixou de analisar o fato gerador das contribuições. Prossegue para afirmar que os
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS “são coadjuvantes nessa etapa de apuração das
contribuições, e, sendo assim, nunca poderiam ser objeto de análise e de autuação isolada sem que
também se verifiquem as receitas sujeitas às citadas contribuições sociais”. Com base nisso,
pleiteia:
34. Assim, requer que seja considerada a reapuração das contribuições de todo o
exercício 2018, para que se reconheça a imperfeição do lançamento fiscal, uma
vez que a fiscalização deveria realizar a auditoria fiscal partindo da análise do fato
gerador do PIS e da COFINS, que se configura pelo total das receitas auferidas pela
empresa, para, posteriormente, analisar a correta apuração dos créditos das
referidas contribuições sociais. Se assim o fizesse, a fiscalização concluiria que a
empresa não deixou de tributar o PIS e a COFINS do ano de 2018.
35. O pedido que se faz, além de estar amparado no respeito ao regime não
cumulativo do PIS e da COFINS, tem suporte no princípio administrativo da busca
pela verdade material.
A argumentação da recorrente não procede. Vejamos.
A própria recorrente admite, em sua impugnação, que apurou crédito sobre
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, alegando que “[...] houve
equívoco por parte da empresa de tecnologia contratada pela Impugnante, que parametrizou
junto aos seus sistemas de informação, referidas mercadorias como tributáveis pelo PIS e COFINS”.
Além disso, reconhece em sua impugnação que os valores dos débitos foram
declarados em DCTF:
[...] é de se notar que a DCTF, o documento por meio do qual o sujeito passivo
declara e confessa o tributo devido ao fisco, foi entregue com valor a maior de PIS
e COFINS a pagar, e não com valor a menor.
Ocorre que, a entrega de declaração com valores de débitos tributários é suficiente
para constituir o crédito tributário e torná-lo exigível. Nesse sentido, a Súmula 436 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, não procede a alegação da recorrente de que a fiscalização estaria obrigada
a verificar também os débitos do período durante o curso da ação fiscal. Veja-se: os valores dos
débitos, que a recorrente alega estarem incorretos, foram declarados por ela própria tanto na EFD
quanto na DCTF. Não há mácula no trabalho fiscalizatório decorrente do fato de terem sido
verificados os créditos apurados, sem que se procedesse, no mesmo procedimento fiscal, à
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
8
completa auditoria também dos débitos; como se viu, o crédito tributário decorrente dos débitos
declarados pela recorrente já estava constituído em virtude de declaração em DCTF, de maneira
que a glosa de créditos implica, necessariamente, em valor a ser recolhido.
Por sua vez, se, de fato, houve o alegado erro na informação dos débitos,
ocasionando pagamento indevido ou a maior, é garantido à recorrente o direito à restituição,
conforme prevê o art. 165 do CNT. São disponibilizados meios adequados, previstos na legislação,
para saná-los. A restituição, no entanto, possui procedimento próprio, previsto, atualmente, na
Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que assim dispõe:
CAPÍTULO II
DA RESTITUIÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 3o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração e outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas
seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
[...]
Seção II
Dos Procedimentos
Art. 8o A restituição poderá ser efetuada mediante:
I - requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
[...]
§ 1o O requerimento a que se refere o inciso I do caput será formalizado por meio
do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) ou por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I, caso não seja possível utilizar o
programa PER/DCOMP.
Assim, a pretensão da recorrente de ver, no curso do presente processo
administrativo, a reapuração das contribuições relativas aos meses de 2018, não encontra amparo
normativo. Ademais, o procedimento de restituição previsto pela legislação tributária exerce
relevante papel de controle, vez que garante certeza e liquidez ao crédito do sujeito passivo, de
maneira a assegurar que o crédito de fato existe e que ele não seja aproveitado mais de uma vez.
Vale notar ainda que, nesse tópico de sua defesa, ora a recorrente pede a
reapuração das contribuições, ora pede a reforma do Acórdão da DRJ. A despeito da necessidade
de se fazer um pedido certo e determinado - o que não foi feito, depreendo, do conjunto de sua
argumentação, que o que a recorrente pretende é ver o julgamento convertido em diligência para
que a autoridade lançadora faça uma reapuração das contribuições do período.
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
9
Também nesse sentido é a pretensão do contribuinte deduzida no tópico “III.VI Da
recusa de converter o julgamento em diligência” de sua peça recursal, em que reitera o pedido de
reapuração. Por oportuno, transcreve-se parte do referido tópico.
[...] a Recorrente providenciou e juntou aos autos do processo administrativo
planilha com a reapuração das contribuições do todo o exercício de 2018, e as EFD
Contribuições adequadas (retificadoras), mas não entregues ao sistema da RFB,
antes mesmo do processo ser distribuído ao competente relator para julgamento,
para corroborar as alegações da defesa.
[...]
118. Como já dissemos acima, procederemos à retificação das EFD-Contribuições.
Caso a turma do CARF não se sinta confortável para a análise dos valores de PIS e
de COFINS apurados após a prestação das informações corretas sobre as compras
e vendas dos produtos isentos e sujeitos à alíquota zero, reiteramos o pedido de
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal analise as
retificações promovidas de acordo com o art. 11 da Instrução Normativa RFB n°
1.252, de 2012, com a redação dada pela IN 1.387/2013.
Em relação ao pedido, não bastasse o já exposto, tem-se ainda que o art. 11, §2o,
inciso III, da IN RFB no 1.252/2012, veda a retificação que tenha por objeto alteração de créditos
que já tenham sido objeto de fiscalização.
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
[...]
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
[...]
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação. (grifo nosso)
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de conversão do julgamento em
diligência visando à reapuração das contribuições.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
10
VOTO VENCEDOR
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, redatora designada.
Em que pese os sempre bem fundamentados argumentos do eminente Relator,
durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do recurso voluntário, a maioria do
Colegiado entendeu que seria necessária melhor instrução do processo para a resolução final do
litígio, cabendo-me a tarefa de redigir esta resolução.
Considerando a tese exposta pela recorrente, em seu recurso voluntário e durante
o julgamento, de que (1) se apropriou indevidamente de créditos de PIS/COFINS sobre aquisição
de mercadorias para revenda isentas e tributadas à alíquota zero e (2) ofereceu erroneamente à
tributação na venda dos referidos produtos isentos e sujeitos à alíquota zero, requer-se à
autoridade fiscal autuante que informe:
1) Os produtos sujeitos à alíquota zero e isentos (objeto de glosa de créditos pela
fiscalização) foram também incluídos na base de cálculo do PIS/COFINS, incidente sobre o
faturamento, em razão das vendas dos produtos?
2) Nas EFD-Contribuições retificadoras, entregues em 10/12/2023, cujos recibos se
encontram às fls. 7.558/7.569, a recorrente corrigiu as informações prestadas na EFD-C antes do
procedimento fiscal. Nesse sentido, restam esclarecimentos sobre os seguintes pontos:
a) A recorrente retificou a informação ou manteve o reconhecimento de créditos de
PIS/COFINS sobre os produtos sujeitos à alíquota zero e isentos?
b) A recorrente excluiu, da base de cálculo tributável pelo PIS/COFINS, as vendas
dos produtos sujeitos à alíquota zero e isentos?
c) Após o encontro de débitos e créditos constantes nas EFD-Contribuições
retificadoras, os valores de PIS/COFINS a declarar e a pagar são maiores, iguais ou menores do que
os valores de PIS/COFINS declarados em DCTF e efetivamente pagos (em DARF ou através de
compensação)? Neste caso, requer-se que a fiscalização elabore planilha com os valores de
PIS/COFINS a declarar e a pagar decorrentes da apuração constante nas EFD-C retificadoras e os
valores de PIS/COFINS declarados nas DCTFs e efetivamente pagos nos DARFs (ou compensados).
d) Caso a recorrente tivesse entregado as EFD-C originais com informações corretas
em época própria, com a não escrituração de créditos e sem tributação de vendas dos produtos
isentos e sujeitos à alíquota zero, restaria valor de PIS/COFINS a tributar/recolher?
3) Considerando que os valores recolhidos de PIS/COFINS sobre os produtos isentos
e sujeitos à alíquota zero, decorrentes de suas vendas, referem-se ao ano-calendário de 2018,
portanto, encontram-se decaídos em caso de eventual pedido de restituição após 2023,
questiona-se: a recorrente apresentou pedido de restituição sobre os valores pagos entre 2018 e
2023?
Fl. 7594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.432 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727120/2022-25
11
Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser dada ciência à contribuinte dessa
diligência e oportunizado prazo de 30 dias para, se assim entender, manifestar-se. Ao final,
retornem-se ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 7595
DF CARF MF
Original